Tribunal: STF
Processo: RE 609591
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria integral de magistrado oriundo do quinto constitucional na classe do Ministério Público. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da EC nº 20/98. Exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorreu a aposentadoria pelo prazo mínimo de cinco anos. Análise do caso concreto. Ação rescisória. Imunidade sobre a contribuição previdenciária em favor daquele que, preenchendo as exigências para aposentação integral, opta em permanecer em atividade. Precedentes. Agravo regimental não provido.